Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ESTACIONAMENTO PARTICULAR REMUNERADO. VEÍCULO. QUEDA DE ÁRVORE. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
1. Embora a árvore se encontrasse em área pública, daí porque a responsabilidade por sua conservação e manutenção é do órgão governamental competente, verifica-se que o serviço foi prestado de forma deficiente, visto que, embora ciente da possibilidade concreta da queda da árvore, o fornecedor não adotou nenhuma providência para interditar a vaga, impedindo o acesso dos usuários, ou pelo menos adverti-los acerca do risco de estacionar o veículo no local.
2. Considerando que o prejuízo sofrido pelo consumidor é inconteste, e constatado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, é inegável o dever de indenizar.
3. Negou-se provimento ao recurso.